Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-64.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705288-64.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENI ALVES DE SOUZA APELADO: BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: GENI ALVES DE SOUZA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões de ID 71426851 e 71426854. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator